Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-09.2020.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13606 - Juntada na Fase Recursal (Fato Novo)
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-09.2020.8.14.0073

APELANTE: ANDERSON LOPES CAMPOS

APELADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, CONHECIDO COMO NEGUINHO LABIGOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Posse. Esbulho. Ausência de comprovação. Ônus da prova. Art. 561 do cpc. Improcedência mantida. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou a sua posse e o esbulho.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, especialmente a posse e o esbulho.

III.

Razões de decidir

3. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse e o esbulho, requisitos essenciais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar as alegações da exordial.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em ação de reintegração de posse, a ausência de comprovação da posse e do esbulho impõe a improcedência do pedido”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 333, I e 561. CC, Arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON LOPES CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis, a qual julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, em trâmite sob o nº 0800205-09.2020.8.14.0073, com a seguinte parte dispositiva:

Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que, ainda que remotamente, o autor tenha exercido a posse dos imóveis objetos do litígio, circunstância que, à luz do mencionado art. 927, induz a improcedência da demanda.

Assim sendo, não restando provada a posse do autor, deve ser julgado improcedente a ação possessória.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e honorários, este fixo em 10% ao valor da causa, considerando que a autora é beneficiaria de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(...)

O apelante alega que a decisão merece reforma, pois comprovou a posse dos imóveis rurais desde 31 de janeiro de 2004 e 20 de agosto de 2017, tendo sido impedido de exercê-la por ameaças do apelado. Sustenta que a sentença não considerou as provas apresentadas, especialmente o boletim de ocorrência e o depoimento em audiência, nos quais relatou as ameaças e o impedimento de exercer a posse.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse dos imóveis.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a parte apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito o autor/recorrente em comprovar a posse e o esbulho da área, sendo estes, requisito essenciais para a propositura da ação possessória.

Alegou o autor/apelante que é possuidor dos imóveis desde 31 e janeiro de 2004, tendo os recebido por doação de seu genitor e que não estava podendo exercer a posse direta pois estava sendo ameaçado pelo requerido.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que não resta demonstrada de forma inequívoca a melhor posse do autor e nem mesmo a ocorrência do esbulho, uma vez que os documentos juntados com a exordial, por si só não são suficientes para tanto.

De fato, com o intuito de comprovar a sua posse e o esbulho, o autor apresentou formulários de requerimento de regularização fundiária (ID 22553015) e boletins de ocorrência (ID 22553012).

Em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que os documentos juntados pelo autor são insuficientes para demonstrar de forma cabal que possui a melhor posse. Igualmente, o autor não apresentou qualquer prova acerca da alegação de esbulho por parte do réu, não servindo o boletim de ocorrência apresentado, para tanto.

Os documentos apresentados não possuem força suficiente para comprovar as alegações do autor.

É certo que caberia ao autor fazer provas de suas alegações, inclusive, por meio da oitiva de testemunhas, porém, instada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, apresentando rol intempestivamente.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o autor não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial. Neste sentido, transcrevo trecho da sentença em que realizado o cotejo das provas:

Através da narrativa do autor em sua inicial, assim como ratificado em audiência, resta evidente que o autor não possui a posse pleiteada na inicial. O próprio autor alega que o requerido construiu uma cabana no lote em 2016, que quando decidiu vender em 2019 descobriu, descobriu, através do suposto comprador que os imóveis tinham sido invadidos. Ou seja, pelo menos de 2016 a 2019 não detinha a posse.

Partindo-se de tais conceitos, insta reforçar que os documentos juntados pelo autor que comprovam que os imóveis foram transferidos para ele e outros herdeiros em virtude do falecimento de seus genitores, nenhum valor possui para a comprovação da existência de posse. De igual forma, o boletim de ocorrência policial juntadas aos autos, também têm pouca utilidade para a demonstração da existência de posse.

(...)

O depoimento do autor em audiência mostra-se suficiente para concluir que os imóveis foram abandonados pelo autor há muitos anos, haja vista que não restou provado qualquer cuidado dispensado aos bens com vistas a fazer valer o direito pleno de propriedade ou mesmo de posse.

Em consonância com o decidido pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a melhor posse do apelante sobre o imóvel, nem mesmo de que teria ocorrido o esbulho. Em verdade, o conjunto probatório é insuficiente para corroborar as alegações da exordial.

Como se verifica, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse do autor e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024